Tribunal: TJBA
Processo: 8015606-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015606-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL ANDERSON DE SOUZA LEITE

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento de candidato aprovado em cadastro de reserva, o qual buscava nomeação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, inexistindo vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

O juízo de origem, ao postergar a análise do pedido liminar até a formação do contraditório, não cometeu irregularidade, nem descaracterizou a natureza do instituto da tutela provisória.

O candidato aprovado em cadastro de reserva tem apenas expectativa de direito à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária (STF, RE 837.311-RG; STJ, RMS 53.495/SP).
Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O embargante deve demonstrar vício relevante no acórdão para a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8015606-43.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
DANIEL ANDERSON DE SOUZA LEITE

e, como Embargada,

PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)